Tribunal: STF
Processo: HC 232223
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.550/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por doze vezes (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES. MAIOR AUMENTO NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Na esteira da orientação sedimentada no enunciado 443 da Súmula desta Casa, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".



    2. Adequada a utilização da fração de aumento de 3/8, considerando que, na empreitada criminosa, existiu superioridade numérica, sendo o delito praticado por 5 agentes e, no mínimo, 2 deles estavam portando arma de fogo para intimidação e constrangimento.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: a presença de mais de uma causa de aumento, por si só, não conduz à majoração acima do mínimo previsto no art. 157, §2º, do Código Penal. Visa essa norma à razoável e proporcional dosagem da pena, devendo o magistrado apreciar a intensidade de cada causa especial de aumento e não apenas efetuar um simples cálculo matemático. Requer, assim, a concessão da ordem, para que na terceira fase da aplicação da pena ser retificado o aumento de 3/8 (três oitavos), reduzindo o aumento para o mínimo legal, equivalente a 1/3 (um terço), por medida de justiça. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça manteve os aumentos efetuados na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma fogo, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] na esteira da orientação sedimentada no enunciado 443 da Súmula desta Casa, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 



    Com efeito, a exasperação da pena em fração superior à mínima operada (3/8) quanto ao crime de roubo não se deu tão somente pelo número de majorantes, tendo sido apresentada fundamentação concreta, capaz de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente, pelo fato de que na empreitada criminosa existiu superioridade numérica, sendo o delito praticado por 5 agentes e, no mínimo, dois deles estavam portanto arma de fogo para intimidação e constrangimento. Nesse tear, entendo justificada a aplicação de fração superior à mínima legal na terceira etapa do cálculo da dosimetria da pena. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Tribunal estadual, que se valeu do concurso de agentes (cinco) e do emprego de armas de fogo (“pistolas e até mesmo uma submetralhadora”), para fundamentar a majoração no patamar indicado, na prática do crime de roubo, circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias (RHC 152.073/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/06/2018; RHC 153.135/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/05/2018; RHC 154.124/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018 e RHC 152.058/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/02/2018). 



    Sendo assim, a exasperação da pena foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente